Tribunal: TJDFT
Processo: 0735349-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0735349-85.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ODINEISON GUEDES PIMENTA REU: ESPÓLIO DE IRACI VIANA DE ALECRIM RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============= Vistos, etc. Trata-se de ação rescisória, com pedido para concessão de tutela provisória de urgência, ajuizada por ODINEISON GUEDES PIMENTA contra ESPÓLIO DE IRACI VIANA DE ALECRIM (ID 40479501), com fundamento no art. 966, inciso V, c/c art. 300, ambos do Código de Processo Civil[1], em que se pretende a desconstituição do acórdão 1367932 da 3a Turma Cível[2], proferido nos autos da ação de despejo por alta de pagamento c/c cobrança de aluguéis (Proc. 0708976-07.2019.8.07.0005) (ID 40479504 – Pág. 218/226). O valor da ação objeto da rescisão é de R$ 31.360,54 (trinta e um mil e trezentos e sessenta reais e cinquenta e quatro centavos). Instado a apresentar a documentação que comprovasse a alegada condição de hipossuficiência (ID 40596441), o requerente limitou-se a recolher o preparo (ID 41070488 - Pág. 1), apresentando-o, juntamente com o depósito de 5% (cinco por cento) do valor da causa (ID 41070486 e 41070487), na forma do art. 968, inciso II, do Código de Processo Civil[3]. Assim, foi indeferido o pleito para concessão da gratuidade de justiça e determinada a apresentação da documentação necessária para exame da pretensão deduzida na inicial (ID 41200843), o que foi cumprido pelo requerente (ID 41810570). Na inicial, o postulante que narra que foi condenado na ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança, na condição de fiador, ao pagamento do débito em nome Lucas Pinheiro de Oliveira, referente ao contrato de aluguel firmado entre este e Morata Imobiliária Ltda.-ME. Contudo, tal decisão, no seu entender, ofende à Súmula 332 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “a fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia”. Isso porque o requerente, desde 08/05/1998, era casado no regime de comunhão parcial de bens e não poderia ter prestado fiança sem a anuência de sua esposa, o que invalida aquela garantia, na forma do art. 1.647, inciso III, e 1.649, todos do Código Civil[4]. Sobre a concessão da tutela de urgência, o requerente argumenta que há “elementos suficientes que apontem a probabilidade do direito ou mesmo o perigo de ser causado qualquer dano a parte autora, caso tenha que aguardar todo o trâmite processual”. Acrescenta que “o perigo de dano consiste na tramitação do cumprimento de sentença da referida ação e seus efeitos constritivos, uma vez que coloca em risco os bens do outro cônjuge, podendo ocorrer perda de bens do casal sem o consentimento do outro”. Por fim, postula a procedência da presente revisional, para anular a sentença proferida nos autos do Proc. 0708976-07.2019.8.07.0005, “em razão de ter sido fundada sob efeito de ato nulo de pleno direito, tornando-a sem efeito”, condenando-se o requerido ao pagamento da verba sucumbencial, incluídos os honorários advocatícios. Certificado o trânsito em julgado ocorrido em 05/11/2021 (ID 40479504 - Pág. 241). É o relatório do necessário. Decide-se. A possibilidade de tutela provisória é extraída do art. 969 do Código de Processo Civil[5] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[6]), institutos próprios da tutela antecipada de urgência. Logo, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido liminar. No caso em apreço, não há probabilidade do direito questionado. De fato, comprovado que o requerente convolou núpcias em 08/05/1998 e o casal elegeu o regime de comunhão parcial de bens (ID 40479502 - Pág. 5). Entretanto, quando da lavratura do contrato de locação comercial, ocorrida em 15/03/2017, o requerente, como fiador, acostou a seguinte qualificação: “Sr. Odeneison Guedes Pimenta, solteiro, portador da CI RG no 1.697.785 SSP/DF e do CPF no 787.860.881-49, residente e domiciliado à Estância 03, Módulo 02, Casa 06 – Mestre D ́Armas – Planaltina/DF” (ID 40479504 - Pág. 27), ressaltando que sua assinatura foi devidamente reconhecida pelos meios oficiais (ID 40479504 - Pág. 29). Ora, ao prestar informação incorreta quanto ao seu estado civil, o fiador violou o princípio da boa-fé objetiva, descumprindo os deveres anexos de lealdade contratual e, mais precisamente, de informação. Diante de tal cenário, não pode se aproveitar da própria torpeza a fim de se eximir da responsabilidade que assumira e se furtar de arcar com a condenação pelos alugueis vencidos. Em casos similares, assim já julgou esta eg. Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE FIANÇA. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE FIANÇA. OUTORGA UXÓRIA. NECESSIDADE. AUSÊNCIA. INFORMAÇÃO INCORRETA QUANTO AO ESTADO CIVIL DO FIADOR. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. VÍCIO RESULTANTE DE ERRO SUBSTANCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. VALIDADE DA GARANTIA PRESTADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se o magistrado, ainda que de forma sucinta, expõe as razões de decidir de forma suficientemente fundamentada, em atenção ao disposto no ordenamento jurídico pátrio (artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal e 11 do Código de Processo Civil), não há que se falar em nulidade da decisão. 2. A fiança é uma espécie de contrato através do qual uma pessoa - o fiador - garante com seu patrimônio a satisfação de um credor, caso o devedor principal, aquele que contraiu a dívida, não a solva em seu vencimento. 3. Nos termos do inciso III do artigo 1647 do Código Civil, nenhum dos cônjuges pode prestar fiança sem a autorização do outro (outorga uxória), exceto se casados pelo regime da separação absoluta de bens. 4. Constatada a ocorrência de irregularidade nas informações constantes do contrato de fiança, consistente na indicação do estado civil do fiador como solteiro e sendo, em verdade, casado e, não tendo o mesmo diligenciado para correção do equívoco, a validade da garantia prestada é medida que se impõe. 5. Apelação conhecida, preliminar de nulidade da sentença rejeitada e, no mérito, não provida. (Acórdão 1426185, 07093489420218070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no PJe: 6/6/2022 – g.n.); EMBARGOS À EXECUÇÃO. PAGAMENTOS PARCIAIS. FIANÇA. FIADOR CASADO. QUE SE APRESENTA COMO SOLTEIRO. FALTA DE OUTORGA UXÓRIA. VALIDADE DA GARANTIA. ILEGITIMIDADE PARA INVOCAR O VÍCIO. 1. Pagamentos parciais das prestações referentes ao financiamento bancário não afastam os efeitos da mora quanto ao valor não pago. Rejeitada a preliminar de ausência de interesse de agir do exequente. 2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que somente o cônjuge a quem cabia conceder a outorga conjugal possui legitimidade para propor a nulidade do contrato fidejussório. Repugna ao direito a conduta de quem se apresenta ao credor como solteiro, sendo casado, com o fito de prestar fiança sem a necessária outorga uxória. Vigora no ordenamento jurídico pátrio a máxima nemo auditor proprian turpitudinem allegans: ninguém pode se beneficiar da própria torpeza ou alegar a sua malícia. 3. Recurso conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 582324, 20100111661583APC, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, , Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2012, publicado no DJE: 2/5/2012. Pág.: 102 – g.n.). A ausência de tal requisito, por si só, já impede a concessão da tutela provisória, sendo desnecessário se debruçar sobre os demais pressupostos. Feitas essas ponderações, em análise perfunctória dos argumentos expendidos pelo requerente, mas sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito da presente ação, não se vislumbram presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência. Diante do exposto, INDEFERE-SE a tutela provisória de urgência. Intimem-se. Cite-se o requerido para que, caso queira, apresente contestação no prazo de até 15 (quinze) dias, conforme art. 970 do Código de Processo Civil[7]. Comunique-se ao d. Juízo da Vara Cível de Planaltina (Proc. 0708976-07.2019.8.07.0005) da presente decisão, com espeque no art. 969, CPC[8]. Publique-se. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: V – violar manifestamente norma jurídica; Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [2] DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. ABANDONO DO IMÓVEL. ALUGUÉIS DEVIDOS ATÉ A DATA DA IMISSÃO DO LOCADOR NA POSSE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Consoante entendimento desta Corte de Justiça, o locatário é responsável pelo pagamento dos aluguéis até a data da efetiva desocupação do imóvel e entrega das chaves. 2. Na hipótese de abandono e/ou não entrega das chaves, situação dos autos, este Tribunal de Justiça entende que o termo final do contrato de locação deve ser a data em que o locador foi efetivamente imitido na posse do imóvel. 3. No caso, não é possível constatar a data que o imóvel foi efetivamente desocupado, notadamente porque os réus permaneceram no imóvel além do prazo de vencimento do contrato. Assim, a efetiva imissão na posse do imóvel se deu no dia da reabertura do imóvel pelo locador, que deve ser considerada como data da rescisão do contrato de locação. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime. (Acórdão 1327346, 07034913820198070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 7/4/2021). (Acórdão 1367932, 07089760720198070005, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 14/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [3] Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319 , devendo o autor: II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. [4] Art. 1.647. Ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta: III – prestar fiança ou aval; Art. 1.649. A falta de autorização, não suprida pelo juiz, quando necessária, tornará anulável o ato praticado, podendo o outro cônjuge pleitear-lhe a anulação, até dois anos depois de terminada a sociedade conjugal. [5] Art. 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. [6] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [7] Art. 970. O relator ordenará a citação do réu, designando-lhe prazo nunca inferior a 15 (quinze) dias nem superior a 30 (trinta) dias para, querendo, apresentar resposta, ao fim do qual, com ou sem contestação, observar-se-á, no que couber, o procedimento comum. [8] Art. 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.